Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-04.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-04.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REJANE DA SILVA - CPF: 959.029.451-00 (APELANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCO ALVES DE LIMA - CPF: 604.254.821-20 (APELANTE), PAMELA CRISTINA ALVES NEVES - CPF: 029.161.941-00 (ADVOGADO), DANIELA REOLON - CPF: 064.241.241-36 (APELADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), JAIR REOLON - CPF: 525.967.709-97 (APELADO), ANTONIO MARCO ALVES DE LIMA - CPF: 604.254.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Rejane da Silva contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Daniela Reolon e Jair Reolon em ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R$ 20.470,55, referente aos prejuízos suportados com o conserto do veículo sinistrado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de culpa concorrente na dinâmica do acidente de trânsito; (ii) apurar eventual nulidade da sentença por suposto julgamento com base em embriaguez não arguida pelas partes; e (iii) avaliar a adequação das provas apresentadas quanto à vinculação das despesas com o conserto do veículo.

III. Razões de decidir

A menção a sinais de embriaguez da condutora recorrente não foi determinante para o julgamento, sendo extraída de boletim de ocorrência e não considerada como causa da responsabilidade, o que afasta a alegada nulidade.

Restou comprovado que o acidente decorreu de invasão de via preferencial pela recorrente, o que caracteriza culpa exclusiva, não havendo nos autos elementos que demonstrem excesso de velocidade da parte autora.

A ausência de prova acerca do excesso de velocidade, aliada à presunção de culpa do condutor que ingressa em via preferencial sem as devidas cautelas (art. 34 do CTB), reforça a responsabilidade exclusiva da recorrente.

Quanto à nota fiscal impugnada, não houve prova mínima de que os serviços ali descritos não se relacionavam ao acidente, recaindo sobre o réu o ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura culpa exclusiva do condutor que adentra via preferencial sem as cautelas exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, sendo irrelevante, para fins de afastamento da responsabilidade, a alegação de excesso de velocidade desacompanhada de prova idônea. 2. O réu que impugna despesas documentadas tem o ônus de demonstrar que estas não se vinculam ao evento danoso, nos termos do art. 373, II, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rejane da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de indenização movida por Daniela Reolon e Jair Reolon, julgou procedente o pedido para
condenar solidariamente os réus Rejane da Silva e Antonio Marco Alves de Lima ao pagamento de indenização por dano material, no valor de
R$

20.470,55 (vinte mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), bem como ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente alega a existência de
culpa concorrente
na dinâmica do acidente, sustentando que a recorrida trafegava em velocidade incompatível, não respeitando redutor de velocidade existente na via preferencial, e que a colisão lateral afasta a tese de invasão de pista pela recorrente. Defende que não houve comprovação idônea da
despesa com mão de obra
, pois a nota fiscal juntada não descreve os serviços nem indica vinculação com o veículo acidentado. Ainda, aponta erro material na sentença ao considerar a embriaguez da recorrente, sem que tal fato constasse da inicial ou tivesse sido objeto de instrução, o que reputa nulo por ferir o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, requer a
reforma da sentença
para reconhecer a culpa concorrente e ratear os prejuízos. Subsidiariamente, a
anulação da sentença
para exclusão da fundamentação que envolva suposta embriaguez; ou ainda, o
afastamento da indenização referente à nota fiscal de R$ 8.332,00
, por ausência de comprovação de vinculação com o conserto do veículo sinistrado.

Os apelados apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 267656802).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Daniela Reolon e Jair Reolon ajuizaram ação de indenização em desfavor de
Rejane da Silva

e

Antonio Marco Alves de Lima, discorrendo que no dia 21.01.22, a autora conduzia o
veículo
TOYOTA/ETIOS HB XS 15 AT
, quando, ao trafegar pela Avenida dos Imigrantes, foi colidida pelo veículo
FORD/FIESTA 1.6 FLEX
, conduzido por Rejane da Silva e de propriedade de Antonio Marco Alves de Lima, adentrou a via preferencial de forma imprudente. Em virtude do sinistro, o veículo da autora sofreu expressivos danos materiais, cuja reparação foi custeada pelo coautor Jair Reolon, seu genitor, conforme notas fiscais anexadas aos autos, que totalizam a quantia de
R$ 20.470,55
.

Sustentam a responsabilidade civil da condutora e do proprietário do veículo causador do acidente, invocando a culpa exclusiva da primeira ré, Rejane da Silva, por não possuir habilitação e por ter invadido a via preferencial, sendo esta a causa exclusiva do evento danoso. Diante disso, formulam pela condenação solidária dos réus ao pagamento de
indenização por danos materiais
no valor de R$ 20.470,55.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
julgou procedente o pedido para
condenar solidariamente os réus Rejane da Silva e Antonio Marco Alves de Lima ao pagamento de indenização por dano material, no valor de
R$

20.470,55 (vinte mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), bem como ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Houve acordo entre o réu Antônio Marco Alves de Lima e os autores, sendo homologado pelo juízo de origem no id. 267656799.

Inconformada, a apelante alegou
a existência de
culpa concorrente
na dinâmica do acidente, sustentando que a recorrida trafegava em velocidade incompatível, não respeitando redutor de velocidade existente na via preferencial, e que a colisão lateral afasta a tese de invasão de pista pela recorrente. Defende que não houve comprovação idônea da
despesa com mão de obra
, pois a nota fiscal juntada não descreve os serviços nem indica vinculação com o veículo acidentado. Ainda, aponta erro material na sentença ao considerar a embriaguez da recorrente, sem que tal fato constasse da inicial ou tivesse sido objeto de instrução, o que reputa nulo por ferir o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, requer a
reforma da sentença
para reconhecer a culpa concorrente e ratear os prejuízos. Subsidiariamente, a
anulação da sentença
para exclusão da fundamentação que envolva suposta embriaguez; ou ainda, o
afastamento da indenização referente à nota fiscal de R$ 8.332,00
, por ausência de comprovação de vinculação com o conserto do veículo sinistrado.

Por proêmio, com relação à arguição da nulidade da sentença, verifico que não merece prosperar o argumento da apelante, pois, conforme se depreende, imputou-se a responsabilidade à apelante em decorrência da invasão de pista preferencial e não por eventual embriaguez. Além disso, a informação pode ser extraída do boletim de ocorrência arrolada à inicial, onde a autoridade policial indicou a existência de “sinais de embriaguez” (id. 267565267), não podendo ser considerado elemento novo.

Ultrapassada a questão, a celeuma recursal reside na verificação da dinâmica do acidente automobilístico ocorrido em
21.01.22, envolvendo as partes,
cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos.

Com efeito, a prova produzida nos autos, corrobora a versão autoral no sentido de que na data supracitada a parte demandada interceptou sua trajetória quando conduzia seu automóvel pela Av. dos Imigrantes, quando foi abalroada pelo veículo da apelante, que, por seu turno, invadiu a via preferencial por onde trafegava aquela, causando, assim, os danos no montante de
R$

20.470,55 (vinte mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos).

O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao determinar:

“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

Nesse contexto, cabia a ré apelante tomar todas as cautelas de segurança possíveis antes de efetuar o cruzamento da via, não logrando produzir nenhuma prova que lastreie sua tese acerca da culpa concorrente.

Ademais, a despeito de inexistir nos autos qualquer elemento quanto o emprego de excesso de velocidade pela apelada, tenho que constituiria causa determinante do acidente, que decorreu do ingresso em via preferencial sem as cautelas devidas.

Portanto, ausente prova do excesso de velocidade, além desta circunstância não ter sido a causa determinante do acidente, não se justifica o reconhecimento da culpa da condutora.

Nesse sentido, cito o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL . CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. MANTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO . APLICABILIDADE SÚMULA 246 STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE . O fator determinante do acidente foi o desrespeito da sinalização e invasão da preferencial, não havendo que se falar em culpa concorrente. Comprovado nos autos o dano material, deve ser ressarcido. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor do veículo, aplicando-se a Súmula 246 do STJ
”. (Rac n. 0001317-08.2015.811.0040, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.10.23)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EXCESSO DE VELOCIDADE DA AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – AFASTADA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A CULPA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou incontroverso que a autora trafegava pela via preferencial e que o apelante, condutor da camionete, não adotou as cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, desrespeitando o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais .
É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito. Se alegação de culpa da vítima não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos, tampouco o alegado excesso de velocidade da parte autora, não há que se falar em culpa concorrente.
(...)
”.(Rac. 1000097-12.2019.811.0106 MT, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 26.01.22)

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelo dano material.

No caso em voga, a autora apresentou provas documentais que comprovam o pagamento das despesas referentes ao reparo do veículo.

Por outro lado, o recorrente não apresentou prova mínima de que as despesas apresentadas não estão relacionadas com o acidente de trânsito envolvendo as partes.

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o réu o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto à suposta ausência de relação das despesas apresentadas pela autora com o sinistro envolvendo os litigantes, ônus este do qual não se libertou, vez que não demonstrou concretamente o alegado.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025